Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-88.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO O RETORNO DO AGRAVADO AO REGIME FECHADO E A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ACOLHIMENTO – SENTENCIADO QUE POSSUI LONGA PENA A CUMPRIR e REGISTRA FALTA GRAVE RECENTE – PRESENTE, ASSIM, CIRCUNSTÂNCIA INDICATIVA DE POSSÍVEL NÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO O RETORNO DO AGRAVADO AO REGIME FECHADO E A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ACOLHIMENTO – SENTENCIADO QUE POSSUI LONGA PENA A CUMPRIR e REGISTRA FALTA GRAVE RECENTE – PRESENTE, ASSIM, CIRCUNSTÂNCIA INDICATIVA DE POSSÍVEL NÃO ASSIMILAÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – NECESSÁRIA MELHOR AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – - EXAME CRIMINOLÓGICO NECESSÁRIO – AGRAVO PROVIDO.